Tribunal: TJES
Processo: 5000269-11.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000269-11.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALDETE CAMARGO LISBOA MORAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MODALIDADE DIVERSA. NULIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por VALDETE CAMARGO LISBOA MORAES (ora Recorrido), qualificada como hipossuficiente e beneficiária de aposentadoria por invalidez previdenciária , em face de BANCO PAN S.A. (ora Recorrente). A Requerente (Recorrido) aduz que procurou a instituição financeira (Banco Pan S.A.) com o intuito de contratar um empréstimo consignado comum, com prazo de início e fim dos descontos. Contudo, o contrato firmado e averbado em seu benefício previdenciário desde dezembro de 2022 foi, na verdade, um cartão de crédito consignado (RMC - Reserva de Margem Consignável). A Recorrida alega que o banco não a informou correta, ampla e claramente sobre os termos da operação , especialmente sobre o fato de o empréstimo ter sido formalizado como saque no limite do cartão de crédito , resultando em descontos mensais que cobrem apenas juros e encargos, sem previsão de quitação da dívida principal (dívida infinita). Alega, ainda, que nunca recebeu ou desbloqueou o cartão de crédito, nem realizou compras com ele, o que comprovaria sua intenção de contratar apenas um empréstimo consignado simples. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito e nulidade da contratação por vício de consentimento e violação ao dever de informação/transparência , a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário , e a condenação por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 16078985) julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial para: A) DECLARAR nulo o contrato n° 765633272-8, referente ao cartão de crédito consignado, e DETERMINAR a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da requerente a título de reserva de margem consignável (RMC) e B) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e C) Condenar a Ré na restituição simples dos valores descontados.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 16078999), o BANCO PAN S.A., ora Recorrente, pugna pela reforma integral da sentença , defendendo a regularidade e validade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que a operação foi realizada de forma digital com autenticação por biometria facial, trilha de aceite digital, geolocalização e IP. O Recorrente sustenta que a mera alegação de vício de consentimento sem prova não é suficiente . Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação por danos morais , pois alega que houve disponibilização de crédito , e que o mero desconto ou eventual confusão na modalidade não configura abalo anormal, especialmente na ausência de comprovação de negativação ou exposição vexatória. Alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório de R$5.000,00 por considerá-lo exorbitante. Por fim, requer a compensação dos valores depositados na conta da Recorrida (R$1.166,00), sob pena de enriquecimento ilícito.

4. A parte VALDETE CAMARGO LISBOA MORAES, ora Recorrida, em suas Contrarrazões (ID nº 16079004), pleiteia o NÃO PROVIMENTO do Recurso Inominado e a manutenção integral da sentença , argumentando que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) se deu mediante fraude e vício de consentimento, uma vez que a Recorrida buscava um empréstimo consignado comum com prazo definido. Destaca que a autora, pessoa idosa e hipossuficiente , nunca utilizou, desbloqueou, ou recebeu o cartão de crédito , o que comprova a ausência de sua vontade em contratar a modalidade RMC, que possui juros e encargos que a tornam uma "dívida impagável". Defende a manutenção da condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente , citando jurisprudência do STJ que dispensa a má-fé para a repetição do indébito em dobro, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. Por fim, afirma que o dano moral é in re ipsa em razão dos descontos indevidos em verba alimentar (benefício previdenciário) e da prática abusiva, e requer a manutenção do valor de R$5.000,00.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito do recurso merece parcial provimento. Em análise da narrativa autoral, constata-se que a parte recorrida não negou a contratação, mas tão somente impugnou a modalidade realizada, qual seja, o cartão de crédito consignado (RMC). Considerando que a contratação se deu de forma virtual, inexistem nos autos materiais probatórios que indicassem a ciência inequívoca da consumidora quanto aos termos da contratação, o que poderia ter sido feito por meio de ligação posterior para confirmação dos termos ou qualquer outra via de comunicação viável para tanto. Dessa forma, a parte Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à regularidade da contratação (art. 373, inciso II, do CPC). Nesse sentido, a declaração de nulidade da contratação, em razão do vício de consentimento quanto à modalidade (art. 138 do Código Civil c/c art. 6º, III e IV, do CDC), é medida apta à solução da lide, não havendo razão para a reforma do julgado nesse ponto. Ademais, não há que se falar em inexistência dos danos materiais no caso, pois sendo declarado nulo pelo juízo os termos da contratação, os descontos passam a ser indevidos, sendo necessária a restituição dos valores ao consumidor.

7. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, constituem dano moral in re ipsa. Diante disso, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) , arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função, reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo motivos para a sua redução.

8. Por fim, é necessária a definição da restituição dos valores depositados em favor do consumidor. Sendo determinada a nulidade do contrato, o retorno ao status quo ante é a medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito do consumidor. Tendo a Recorrente comprovado o depósito de R$1.166,00 na conta da Recorrida em 02/01/2023 (Id nº 16078921), deve ser determinada a compensação deste valor em favor da instituição financeira, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DA QUANTIA DE R$1.166,00 (UM MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS) COM CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO DESEMBOLSO, PELO IPCA, NA FORMA DO ART. 389, DO CÓDIGO CIVIL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.905/2024.

10. Sem custas e honorários em razão da ausência de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)